Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600273-08.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/07/2025
Número: 0600273-08.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600273-
08.2024.6.16.0042, que com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Esmeralda Messias Pereira,
determinando, após o trânsito em julgado, a devolução do valor de R$ 18.520,00, considerado
irregular, ao Tesouro Nacional. (Prestação de Contas apresentada pelo (a) candidato (a) Esmeralda
Messias Pereira, que concorreu ao cargo de Vereador (a), pelo Partido Podemos no Município de
Londrina/PR, nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que foi
apontada a necessidade de esclarecimento, com juntada de documentos idôneos, dos gastos
eleitorais no total de R$18.520,00, referente à contratação de pessoal e material impresso para fins
de propaganda eleitoral. Em manifestação, a prestadora de contas limitou-se a afirmar que, o Sr.
Robson Roberto Silva realmente foi contratado, pelo valor de R$ 900,00, como motorista; porém,
não esclareceu qual veículo teria conduzido, tampouco se o mesmo teria sido cedido ou alugado.
Asseverou brevemente que Michele Teixeira de Almeida "prestou diversos serviços", sem justificar
ou demonstrar através de prova idônea como ela teria realizado as atividades de secretaria e
panfletagem ao mesmo tempo, sendo remunerada pelas duas funções, inclusive em valor superior
ao previsto nos contratos (R$ 10.784,00). Ponderou que Ângela Maria Cardoso foi em verdade
contratada pelo valor que efetivamente recebeu, R$ 2.824,00, e não pelo valor que constou no
contrato; contudo, não produziu prova documental que ela tenha exercido suas atividades por
tempo superior ao previsto no contrato que determinava o pagamento de R$ 1.412,00. Ainda, a
prestadora de contas deixou de comprovar o pagamento a Gabriel Sales Paim, na quantia de R$
1.412,00, bem como deixou anexar nota fiscal, no valor de R$ 600,00, que comprovaria a
contratação dos serviços da empresa W. Graf. Não houve, também, qualquer explicação em relação
à divergência de valores entre a nota fiscal emitida por Daniel Morais Galdino para os serviços de
propaganda (R$ 3.000,00) e o comprovante de transferência bancária ao referido prestados de
serviços (R$ 2.000,00). Os artigos 53, II, alínea "c" e 60 da Res. 23.607/2019 determinam que os
gastos eleitorais, realizados com recursos do Fundo Partidário ou com recursos do FEFC, devem
ser comprovados por meio de documentos fiscais idôneos ou apresentação de contrato,
comprovante bancário de pagamento, dentre outros. As despesas, acima mencionadas, por
ausência de prova documental ou dados divergentes, não foram devidamente comprovados pela
prestadora de contas, sendo, portanto, a utilização do recurso FEFC irregular. A despesa de
R$18.520,00, foi realizada em desacordo com os artigos 53, II, alínea "c", 60 e 38, I, todos da Res.
23.607/2019, sendo necessária sua devolução ao Tesouro Nacional. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
ESMERALDA MESSIAS PEREIRA (RECORRENTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ESMERALDA MESSIAS PEREIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610398
10/07/2025
19:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44610398 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019445555800000043550304
Número do documento: 25071019445555800000043550304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.717

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600273-
08.2024.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ESMERALDA MESSIAS PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRENTE: ESMERALDA MESSIAS PEREIRA
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.PRESTAÇÃO
DE
CONTA
ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2024.
IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC. DIVERGÊNCIA NO
VALOR DOS CONTRATADOS E NOTAS
FISCAIS
E
EFETIVAMENTE
PAGO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE
DOS
GASTOS
ELEITORAIS.
IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata contra sentença que desaprovou suas contas de
campanha ao cargo de Vereadora em Londrina/PR nas eleições de 2024, com determinação de recolhimento
de recurso ao Erário.
2. A desaprovação se fundamentou em razão da utilização irregular de recursos do Fundo Especial de

Num. 44610398 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019445555800000043550304
Número do documento: 25071019445555800000043550304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:19
Financiamento de Campanha (FEFC), e determinou o recolhimento de valor ao Erário.
3. A Recorrente alega a necessidade de reforma da sentença argumentando a realização dos serviços
prestados e a realização dos respectivos pagamentos Alega também a necessidade de aplicação do princípio
da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da aplicação de recursos do FEFC em
despesas com pessoal, publicidade e materiais gráficos, notadamente a ocorrência de discrepâncias nos
valores dos contratos e notas fiscais e o efetivamente pago, em inobservância aos arts. 53, II, d, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A comprovação da regularidade de gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, em conformidade com o art. 53, II,
“c”, art. 60 e 38, I, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A divergência de valores nos contratos de trabalho e notas fiscais com o efetivo pagamento, configura a
irregularidade na aplicação dos recursos do FEFC
8. Não aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade devido ao montante de R$18.520,00 ser
superior a R$1.064,00 e corresponder a um total de 75,71% das despesas contratadas. Desaprovação das
contas e recolhimento ao Erário na forma do art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a desaprovação das contas e a obrigação de
recolhimento ao Tesouro nacional no valor de R$18.520,00.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação da regularidade de gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, em
conformidade com o art. 53, II, “c”, art. 60 e 38, I, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A
divergência de valores nos contratos de trabalho e notas fiscais com o efetivo pagamento, configura a
irregularidade na aplicação dos recursos do FEFC
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 53, II, d; art. 60; art.
79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021),
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023;
TRE-BA - PCE: 0603465-52.2022.6.05.0000 SALVADOR - BA 060346552, Relator: Moacyr Pitta Lima
Filho, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: DJE-38, data 07/03/2023.

Num. 44610398 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019445555800000043550304
Número do documento: 25071019445555800000043550304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:19

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Esmeralda Messias Pereira contra sentença proferida
pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou desaprovadas as contas
apresentadas pela Recorrente referente à campanha ao cargo de Vereadora no Município de
Londrina/PR, nas eleições municipais de 2024.
No parecer conclusivo (id. 44514946) houve a manifestação pela desaprovação das contas,
porque foram identificadas inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 53, II, d, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, cujas irregularidades representam 75,71% do total das aludidas
despesas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44514949).
Sobreveio a r. sentença (id. 44514951), em que o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas
apresentadas, por entender que houve utilização de recursos do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, em desacordo com o artigo 53,II, “c”, art. 60 e 38, I, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e determinou o recolhimento do valor R$ 18.520,00, utilizado de
forma indevida, ao Tesouro Nacional.
Inconformada, a prestadora interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44472482),
alegando, em síntese, que: i) comprovou o pagamento de Robson Roberto da Silva no valor de
R$900,00; ii) restou comprovada a prestação de serviço de Michele Teixeira; iii) comprovou o
valor disponibilizado para a fornecedora Angela Maria Cardoso; iv) a dinâmica de uma campanha
eleitoral muitas vezes faz com que os serviços contratados devam ser intensificados; v) que a
emissão de notas fiscais é de livre preenchimento do emissor e que o candidato não deixou de
preencher nenhuma despesa; vi) na questão da divergência com relação à nota emitida por
Daniel Morais Galdinho foi em face do material entregue menos do que o combinado, daí a
diminuição do pagamento contratado; vii) aplicação do princípio da proporcionalidade e
razoabilidade. Ao final, requereu o provimento do recurso eleitoral, com a aprovação das contas e
o afastamento da determinação de devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44533355).

Num. 44610398 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019445555800000043550304
Número do documento: 25071019445555800000043550304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:19
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
A parte recorrente foi intimada da sentença em 16/05/2025, e o recurso eleitoral foi interposto em
20/05/2025.
Dessa forma, o recurso, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral, é tempestivo, razão pela qual
o conheço.

II.ii. Mérito

O objeto do recurso centra-se na desaprovação das contas da recorrente em razão da aplicação
irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC em despesas,
com inobservância dos requisitos previstos no art. 53,II, “d”, c/c art. 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
No recurso, a candidata alega que: i) comprovou o pagamento de Robson Roberto da Silva no
valor de R$900,00; ii) restou comprovada a prestação de serviço de Michele Teixeira; iii)
comprovou o valor disponibilizado para a fornecedora Angela Maria Cardoso; iv) a dinâmica de
uma campanha eleitoral muitas vezes faz com que os serviços contratados devam ser
intensificados; v) que a emissão de notas fiscais é de livre preenchimento do emissor e que o
candidato não deixou de preencher nenhuma despesa; vi) na questão da divergência com relação
à nota emitida por Daniel Morais Galdinho foi em face do material entregue menos do que o
combinado, daí a diminuição do pagamento contratado; vii) aplicação do princípio da
proporcionalidade e razoabilidade.
A sentença aponta irregularidades na comprovação do pagamento de despesas com militância,
publicidade e materiais gráficos, em afronta ao contido no art. 53, II, “c” e 60 da Res.-TSE
23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Num. 44610398 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019445555800000043550304
Número do documento: 25071019445555800000043550304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:19
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da(o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

Destaca-se que o art. 35, § 12 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos
gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo e descritivo, senão vejamos:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

No caso em exame, o item 7.1 do parecer técnico conclusivo (id. 44514946) aponta que Robson
Roberto Silva foi contratado como motorista pelo valor de R$900,00 e não há lançamento de
cessão ou aluguel de veículos e que não há comprovação do pagamento realizado.
Igualmente, a sentença (id. 44514946) apontou que não há lançamento de cessão ou aluguel de
veículos e nas razões de recurso a recorrente apenas alegou que efetuou o pagamento, sem
provar nada que descaracterizasse as irregularidades apontadas, sem provar a regularidade do
gasto eleitoral.
Neste tópico, não basta a comprovação do pagamento para sanar a irregularidade. Era essencial
que a prestadora declarasse na prestação de contas a cessão ou o aluguel de veículos para
justificar um gasto com motorista. Sem essa apresentação, não resta devidamente justificada
essa despesa.
Outra irregularidade diz respeito à contratada Michele Teixeira de Almeida. Foi apontado na
sentença (id. 44514946) que a mesma possui dois contratos com funções diferentes (secretaria e
panfletagem), exercidas no mesmo período e horários (03/09 a 05/10, das 8 às 14 horas),
recebendo o total de R$10.784,00, conforme extrato bancário. O total nos dois contratos foi de
R$7.060,00, porém o total recebido foi de R$10.784,00, havendo assim divergência do valor
do contrato e do que foi recebido. As razões de recurso (id. 44514956) apenas alegam que a
fornecedora exerceu duas funções e recebeu R$10.784,00, portanto sem provar a regularidade
do gasto eleitoral.
Diante da identidade de período e horários nos dois contratos, ambos não podem ser aceitos para
justificar a despesa com militância, porque incompatíveis entre si.

Num. 44610398 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019445555800000043550304
Número do documento: 25071019445555800000043550304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:19
Outra irregularidade, apontada na sentença, diz respeito à contratada Ângela Maria Cardoso, que
foi contratada pelo valor de R$1.414,00 e recebeu 2.824,00, porém não foi produzida prova
documental que ela tenha exercido suas atividades por tempo superior ao previsto no contrato.
Nas razões recursais novamente não foram juntadas provas e apenas alegado que o serviço foi
efetivamente prestado.
A alegação de que os serviços foram intensificados no decorrer da campanha geraria a obrigação
de realização de um aditivo contratual, o que não foi feito.
Ademais, a candidata deixou de comprovar o pagamento de Gabriel Sales Paim, na quantia de
R$1.412, bem como deixou de anexar nota fiscal no valor de R$600,00 que comprovaria a
contratação dos serviços da empresa W.Graf, conforme sentença. Nas razões de recurso foi
apenas alegado que a emissão de notas fiscais é de livre preenchimento do emissor e que o
candidato não deixou de preencher nenhuma despesa.
Todavia, a comprovação do pagamento depende da apresentação da nota fiscal, como determina
especificamente o art. 60, da Res. TSE nº 23.607/2019, de maneira que, novamente não houve a
comprovação da regularidade dos gastos eleitorais.
Outra irregularidade apontada na sentença foi que não houve qualquer explicação em relação à
divergência de valores entre a nota fiscal emitida por Daniel Morais Galdino para os serviços de
propaganda (R$3.000,00 - id 127031847) e o comprovante de transferência bancária (R$2.000,00
- id 128609371). Nas razões de recurso a recorrente alegou que houve entrega de serviço a
menor e por isso o pagamento foi em valor menor, sem comprovação do alegado.
Ocorre que, mais uma vez, se o serviço entregue foi menor, deveria haver uma retificação do
contrato ou ao menos uma declaração do fornecedor, o que não existiu. Sem essa
complementação e dada a divergência entre o valor declarado e o valor gasto, a despesa não
restou devidamente justificada.
Esta Corte já decidiu que os gastos eleitorais devem ter comprovação e que serviço de militância
deve ter identificação do beneficiário e do serviço prestado:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
REPASSE
DE
RECURSOS
PELO
PARTIDO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE
TRABALHO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS
DO
FEFC.
RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CIÊNCIA
PRE.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. (...) 5. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que
comprovado o pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa

Num. 44610398 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019445555800000043550304
Número do documento: 25071019445555800000043550304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:19
está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo(a)
prestador(a) de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, c e 60, § 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019. 6. Ausente informação referente ao período de
trabalho, em desatendimento ao disposto no art. 35, § 12 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, não há a devida demonstração da destinação dos recursos públicos,
ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE
nº 23.607/2019. (...).Considerando as diversas falhas apontadas, em especial
inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da
movimentação da campanha, impedindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se
impõe. Precedentes do TSE. 12. Contas desaprovadas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023).

Eleição 2022. Candidato a deputado federal. Contas de campanha. Despesa com
prestador de serviço. Não informação dos locais de trabalho. Inexistência de
justificativa de preço contratado. Violação ao art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Contas desaprovadas. Impõe–se a desaprovação das contas, tendo
em vista o não atendimento da norma contida no § 12 do art. 35 da Res. TSE nº
23.607/19, porquanto não apontados os locais de trabalho de alguns dos
contratados e ausente a justificativa do preço avençado para a atividade de
panfletagem, comprometendo a confiabilidade do numerário ofertado. Diante da
comprovação irregular da aplicação de recursos públicos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), determina–se a devolução dos
valores ao erário. (TRE-BA - PCE: 0603465-52.2022.6.05.0000 SALVADOR - BA
060346552, Relator: Moacyr Pitta Lima Filho, Data de Julgamento: 28/02/2023,
Data de Publicação: DJE-38, data 07/03/2023).

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma detalhada, todas as
receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes informações a
respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos recursos.
Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha
eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos
gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Num. 44610398 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019445555800000043550304
Número do documento: 25071019445555800000043550304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:19
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou a campanha de
seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência
absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais
para a formação de sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-
moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1).

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de campanha
pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das
eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por parte dos concorrentes a
cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.
Tendo em vista que a Recorrente não conseguiu afastar nenhuma irregularidade apontada na
sentença, houve apenas a alegação dos serviços efetivamente prestados pelos colaboradores,
sem comprovação da regularidade dos gastos eleitorais, configura-se irregularidade grave em
afronta ao contido no art. 53, II, “c” e 60 da Res.-TSE 23.607/2019 no montante de R$18.250,00
(dezoito mil e duzentos e cinquenta reais reais), conforme determinado na sentença id. 44514951,
que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº
23.607/2019.
Por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular enseja a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a
decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo
se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Num. 44610398 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019445555800000043550304
Número do documento: 25071019445555800000043550304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:19
Por fim, considerando que o montante irregular persiste em R$18.520,00 (dezoito mil e duzentos
e cinquenta reais reais), conforme apurado na r. sentença. Além desse valor se encontrar acima
de R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), patamar aceito pelo C. TSE para
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, R$18.520,00 (dezoito mil e
duzentos e cinquenta reais reais) correspondem a 75%71 da movimentação financeira de
campanha, limite muito acima do patamar de 10% dessa parâmetro, o qual também é utilizado
como baliza pelo C. TSE para impor apenas a anotação de ressalva nas contas (TSE, AgRg no
REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021), de forma que a
desaprovação das contas é medida necessária e o desprovimento do recurso é medida que se
impõe, mantendo-se integralmente a r. sentença).

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento ao recurso
interposto por Esmeralda Messias Pereira, mantendo a obrigação do valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional em R$18.520,00 (dezoito mil e duzentos e cinquenta reais reais) e mantendo-
se a desaprovação das contas, na forma da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600273-
08.2024.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ESMERALDA MESSIAS PEREIRA VEREADOR,
ESMERALDA MESSIAS PEREIRA - Advogados do(a) RECORRENTES: ALISON CAMARGO
SILVESTRE - PR73509, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA
REIS - PR22975-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal

Num. 44610398 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 10/07/2025 19:44:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071019445555800000043550304
Número do documento: 25071019445555800000043550304
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/07/2025 13:25:19
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025